Tribunal: TJSP
Processo: 2188050-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA – Rejeição – Ausência de fundamento bastante para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Prepondera o entendimento no sentido de que tanto os indícios de encerramento irregular das atividades, quanto a ausência de bens

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA – Rejeição – Ausência de fundamento bastante para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Prepondera o entendimento no sentido de que tanto os indícios de encerramento irregular das atividades, quanto a ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não são suficientes a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. RECURSO DESPROVIDO.